Tribunal: TJPA
Processo: 0006693-33.2017.8.14.0068
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006693-33.2017.8.14.0068

RECORRENTE: JOAO BATISTA GONCALVES DOS REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV DO CP). INCONFORMIDADE DEFENSIVA. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIBILIDADE.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade acusatória, deve se limitar a indicar a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, resguardando a competência constitucional do Tribunal do Juri.

2. A exclusão de qualificadoras somente é possível quando estas forem manifestadamente improcedentes. Então, existindo um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, a apreciação cabe ao Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e desprovimento. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 08 de agosto de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006693-33.2017.8.14.0068

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

RECORRENTE(S): JOÃO BATISTA GONÇALVES DOS REIS

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO BATISTA GONÇALVES DOS REIS
contra a decisão

proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Correa/PA
, que o pronunciou nos termos do
artigo 121, § 2º, IV do CPB.

Depreende-se da denúncia, em síntese, que em 18/05/2016, por volta das 22h, o acusado com o auxílio de um comparsa, em via pública,
desferiu três tiros de arma de fogo contra a vítima
BENEDITO GONÇALVES DOS REIS que, apesar de socorrida por populares e levada ao Hospital Santo Antônio, na cidade de Bragança, não resistiu, vindo a óbito na data de 19/05/2016, em decorrência dos ferimentos.

Na ocasião, a vítima estava na via pública, próximo a sua residência, juntamente com sua ex-companheira ROSIMERY, quando JOÃO BATISTA saiu de dentro de um veículo e efetuou três disparos de arma de fogo, alvejando a vítima, que apesar de socorrida, faleceu. Após os disparos, o acusado fugiu do local no mesmo veículo, cujo condutor era “DE MENOR”.

A denúncia foi oferecida, dia 05/12/2017 (id. 19593443, p. 1/5). E
recebida dia 06/12/2017 (id. 19593443, p. 6/7).

A sentença foi prolatada dia 31/01/2023 (id. 19593454, p. 6/7).

Inconformada, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito (id.19593459), pugnando pela reforma da sentença de pronúncia, a fim de que o recorrente seja impronunciado. Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do “recursou que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Em suas Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.19593468).

Em efeito regressivo, o Juízo sentenciante entendeu pela manutenção da decisão de pronúncia (id. 19593469).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e pelo
não provimento
(id. 19639579).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 08 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu
conhecimento
. Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA PRONÚNCIA.

A defesa técnica do réu pugna pela sua impronúncia, argumentando que inexistem nos autos elementos capazes de subsidiar a decisão.

Em proêmio, cabe ratificar que a decisão de
pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

A
rt. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, leciona Távora:

[...] A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.”

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, verifica-se a existência de
elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo sentenciante
.

A
materialidade
delitiva restou comprovada

por meio do Boletim de ocorrência (id.19593442, p.4), do Laudo de necrópsia da vítima Benedito Gonçalves dos Reis (id. 19593443, p. 16/18). Outrossim, a partir dos elementos de provas constantes dos autos, constata-se que há indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, os elementos de informações colhidos durante a fase de inquérito policial foram confirmados em juízo, mormente, pelos depoimentos testemunhais.

Nesse contexto, conforme o depoimento do Sr. Marcos Gonçalvez Reis, tanto em sede policial quanto em juízo, momentos antes do delito, o recorrente desferiu um soco no rosto da vítima, lesionando-a. Posteriormente, o recorrente foi até a casa da vítima, ocasião em que revirou a casa e quebrou vários bens da vítima. À noite, por volta de 22h, o recorrente, na companhia do cidadão conhecido como “de menor”, desferiu três disparos de arma de fogo na vítima, causando sua morte.

Nesse rumo, limitando-se apenas à comprovação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva do réu neste evento, os depoimentos das testemunhas, prestados em fase inquisitorial, somados as demais provas trazidas pelo caderno processual, a sentença de pronúncia de João Batista Gonçalves dos Reis está devidamente subsidiada.

3. DA QUALIFICADORA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o decote da qualificadora do inciso IV, § 2º, art. 121 do CPB (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

Como é cediço,

as qualificadoras, são elementos acidentais de um crime e influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena, sendo assim, por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras, situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando estiverem totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, sendo declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis.

Nessa esteira, excluir qualificadoras da sentença de pronúncia, a partir do exame e da análise do mérito da prova, é promover prematuro juízo das condutas do acusado, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença. E, sendo assim, invadindo a competência do Tribunal do Júri.

No caso dos autos, existem indícios da presença da qualificadora em questão, posto que, no momento do delito, o recorrente e seu comparsa supostamente agiram de surpresa, vez que teriam chegado em um carro e imediatamente efetuado os disparos de arma de fogo, sem dar chance de defesa para a vítima.

Portanto, não é o caso de decote da qualificadora, cuja análise aprofundada sobre o tema deve ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Neste sentido, a jurisprudência se assenta:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES NA PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ se a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

3. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1791170 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0307091-5. Rel.Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
ÓRGÃO JULGADOR
T5 - QUINTA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO
25/05/2021.
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJe 28/05/2021. (grifei)

Desta feita, deixo de acolher a tese defensiva, devendo o julgamento acerca da qualificadora também ser levada a julgamento pelo Tribunal Popular.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 02/09/2024